Tribunal: STF
Processo: ARE 1417441
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 4, p. 2):



    “APELAÇÃO - PROCEDIMENTO COMUM Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado - Pretensão de que os proventos de aposentadoria sejam reajustados pela quantificação de salários-mínimos, afastando a regra instituída pela Lei Estadual nº 14.016/2010 - Impossibilidade - Constituição da República que veda a utilização do salário-mínimo para o reajuste de proventos e vencimentos - Súmula Vinculante nº 4 - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - ADI nº 4.420 que não tratou da matéria aqui discutida - Entendimento do C. STF Precedentes deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “o reajuste dos benefícios com base no salário mínimo regional, nos termos previstos na Lei nº 10.393/70, não afronta o disposto na Súmula Vinculante n.º 4, do STF, posto que garante a segurança jurídica e visa tão somente o estrito cumprimento de dispositivo legal, que não pode ser alterado por decisão judicial.” (eDOC 8, p. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.” e, ainda, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 10, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” e, ainda, na constatação da incidência das súmulas 279 e 280 do STF”. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente esse último fundamento. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.250.310-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 desta Corte. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.” (ARE 1.292.257-AgR-ED-EDv-Agr, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 08.06.2021)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente